Tribunal: TJES
Processo: 0018047-78.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018047-78.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IVY TORQUATO FERREIRA PINTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018047-78.2005.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (IPAJM)

APELADO: IVY TORQUATO FERREIRA PINTO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DRA. EDNALVA DA PENHA BINDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte exequente, reconhecendo a inexigibilidade da obrigação de restituir valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada.
2. O juízo de origem fundamentou-se na boa-fé da beneficiária e na natureza alimentar da verba para afastar a restituição dos valores percebidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a restituição de valores recebidos por força de decisão liminar ou tutela antecipada posteriormente revogada, em cumprimento de sentença movido pelo ente previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os valores percebidos em virtude de tutela antecipada revogada devem ser restituídos, ante a reversibilidade da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa (Tema 692/STJ; REsp 1.939.455/DF; AgInt no REsp 1.942.994/DF).
5. A boa-fé subjetiva do beneficiário e a natureza alimentar das verbas não afastam a obrigação de devolução, pois o caráter precário da decisão judicial impõe a reversibilidade da medida concedida.
6. A restituição pode ser efetivada nos próprios autos do cumprimento de sentença, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma.
7. Aplicação analógica do entendimento firmado no Tema 692/STJ, segundo o qual a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor a devolver os valores recebidos indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença e determinando o prosseguimento da execução.
Tese de julgamento:
“1. É devida a restituição dos valores previdenciários recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada, ainda que de natureza alimentar. 2. A devolução pode ser promovida nos próprios autos, sendo desnecessária ação autônoma.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 525, §1º; CC, arts. 876, 884; Lei nº 8.213/1991, art. 115, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.939.455/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.04.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.942.994/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30.10.2023; STJ, REsp nº 1.401.560/MT (Tema 692), Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 12.02.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018047-78.2005.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (IPAJM)

APELADO: IVY TORQUATO FERREIRA PINTO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DRA. EDNALVA DA PENHA BINDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (IPAJM)
contra a sentença (ID 16748147) proferida pelo d. Juízo singular, que acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 61841094) apresentada pela Apelada, declarando a inexigibilidade da obrigação de restituir valores recebidos por tutela antecipada posteriormente revogada .

Sustenta o recorrente (ID 16748148), em síntese, que:
(i)
a decisão violou a coisa julgada material e os limites da impugnação (Art. 525, §1°, CPC), ao rediscutir matérias (boa-fé, natureza alimentar) já preclusas;
(ii)
é inaplicável ao caso a tese da irrepetibilidade de verbas alimentares, pois a situação fática é de tutela provisória revogada;
(iii)
a decisão violou o precedente vinculante Tema 692/STJ, que obriga a restituição de valores previdenciários recebidos por tutela antecipada revogada;
(iv)
a manutenção da decisão gera enriquecimento sem causa da Apelada (Arts. 876, 884 CC), e que
(v)
a "surpresa processual" (fundamento da sentença) é irrelevante diante da autoridade da coisa julgada.

Contrarrazões pela manutenção da sentença, defendendo a inexigibilidade do débito pela boa-fé no recebimento e natureza alimentar da verba (ID 16748150).

Pois bem.

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Ao analisar a controvérsia, verifica-se que a matéria central gira em torno da possibilidade de devolução dos valores dos benefícios previdenciários recebidos pela Apelada por força de decisão liminar posteriormente revogada.

Em decisões recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que a devolução dos valores recebidos por força de decisão liminar, posteriormente revogada, é cabível e pode ser realizada nos próprios autos de origem.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TUTELA ANTECIPADA. REVOGADA. REPETIBILIDADE. CABIMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. O prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada é de 10 (dez) anos. Precedentes. 2.
É devida a restituição de parcelas incorporadas aos proventos de complementação de aposentadoria por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma.
3. A correção dos benefícios periódicos da complementação de aposentadoria unicamente pela Taxa Referencial acarreta substanciais prejuízos ao assistido. Precedente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.942.994/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

O referido entendimento foi reiterado no REsp 1.939.455/DF, no qual a Ministra Relatora Nancy Andrighi destacou que os valores recebidos em decorrência de decisão liminar de natureza precária, quando revogada, devem ser restituídos, independentemente de se tratar de verbas de natureza alimentar, sendo suficiente o trânsito em julgado da decisão final para autorizar a execução nos mesmos autos. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS COMPLEMENTARES. DECISÃO LIMINAR. REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NOS MEUS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONFIRMA A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1- Recurso especial interposto em 1/4/2021 e concluso ao gabinete em 27/5/2021. 2- O propósito recursal consiste em definir: a) se os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada devem ser restituídos; b) se é possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando a restituição de valores despendidos a título de decisão liminar posteriormente revogada; c) o fundamento da pretensão à restituição dos valores despendidos a título de decisão liminar e o prazo prescricional a que está submetida; d) o termo inicial do referido prazo; e f) o índice de correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos. 3- Em sessão de julgamento realizada em 25/10/2022, diante da divergência instaurada no âmbito da Terceira Turma acerca do prazo prescricional, afetou-se o julgamento do presente recurso à Segunda Seção. 4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que "os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa" (REsp 1555853/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015). 5-
É possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando o ressarcimento de valores despendidos a título de tutela provisória, posteriormente revogada
, sendo desnecessário, portanto, o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a devolução do numerário. Precedentes. 6- Muito embora a decisão que deferiu a tutela de urgência possa ser encarada como causa imediata dos referidos pagamentos, é imperioso observar que, a rigor, a verdadeira causa, isto é, a causa mediata do recebimento da complementação de aposentadoria é o próprio contrato de previdência privada entabulado entre recorrente e recorrida, motivo pelo qual não há que se falar, na espécie, em enriquecimento sem causa. 7- É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada, tendo em vista não se tratar de hipótese de enriquecimento sem causa, de prescrição intercorrente ou de responsabilidade civil. 8- Na específica hipótese dos autos, que cinge controvérsia acerca da revogação de decisão liminar, o termo a quo do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que se confirma a revogação da liminar, pois este é o momento em que o credor toma conhecimento de seu direito à restituição, pois não mais será possível a reversão do aresto que revogou a decisão precária. 9- Na espécie, tendo em vista que o trânsito em julgado ocorreu em 31/3/2016 e que o cumprimento de sentença voltado à restituição dos valores recebidos por força de decisão precária foi proposto em 13/3/2020, é imperioso concluir que não houve o decurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205, do CC/02. 10- Recurso especial não provido. (REsp n. 1.939.455/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 9/6/2023.)

Como visto, o entendimento assentado proclama que a reversibilidade das decisões liminares e a boa-fé objetiva não impedem a restituição dos valores recebidos indevidamente, uma vez que o beneficiário não pode presumir a definitividade de uma tutela provisória. A devolução é, portanto, consequência natural da revogação da medida.

Não bastasse, o caso dos autos trata de benefício previdenciário de regime próprio, mas o racional se aplica de forma análoga ao entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 692, que trata de Regime Geral da Previdência Social:

PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVERSIBILIDADE DA DECISÃO. O grande número de ações, e a demora que disso resultou para a prestação jurisdicional, levou o legislador a antecipar a tutela judicial naqueles casos em que, desde logo, houvesse, a partir dos fatos conhecidos, uma grande verossimilhança no direito alegado pelo autor. O pressuposto básico do instituto é a reversibilidade da decisão judicial. Havendo perigo de irreversibilidade, não há tutela antecipada (CPC, art. 273, § 2º). Por isso, quando o juiz antecipa a tutela, está anunciando que seu decisum não é irreversível.
Mal sucedida a demanda, o autor da ação responde pelo recebeu indevidamente.
O argumento de que ele confiou no juiz ignora o fato de que a parte, no processo, está representada por advogado, o qual sabe que a antecipação de tutela tem natureza precária. Para essa solução, há ainda o reforço do direito material. Um dos princípios gerais do direito é o de que não pode haver enriquecimento sem causa. Sendo um princípio geral, ele se aplica ao direito público, e com maior razão neste caso porque o lesado é o patrimônio público. O art. 115, II, da Lei nº 8.213, de 1991, é expresso no sentido de que os benefícios previdenciários pagos indevidamente estão sujeitos à repetição. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que viesse a desconsiderá-lo estaria, por via transversa, deixando de aplicar norma legal que, a contrario sensu, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional. Com efeito, o art. 115, II, da Lei nº 8.213, de 1991, exige o que o art. 130, parágrafo único na redação originária (declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal - ADI 675) dispensava.
Orientação a ser seguida nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil: a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos
. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1401560 MT 2012/0098530-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/02/2014, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/10/2015)

Em suma, a obrigação de restituir é um consectário lógico da revogação da tutela provisória e da autoridade da coisa julgada que julgou improcedente o pleito original, sob pena de violação ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Desse modo, a sentença que acolheu a impugnação da Apelada deve ser reformada, para rejeitá-la e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para reformar a sentença (ID 16748147), rejeitando a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 61841094) e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do Cumprimento de Sentença movido pelo Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.